Tribunal: TJPA
Processo: 0006835-62.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6134 - Alteração do coeficiente de cálculo de pensão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006835-62.2013.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: DENISE RIBEIRO DE SOUSA, LUCILENE FERREIRA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ABONO PASEP. ATRASO NO CADASTRAMENTO DE SERVIDORAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Indenização.

2. Fato relevante. Autoras, servidoras públicas municipais empossadas em 15 de abril de 2008, alegam que o cadastramento tardio no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), supostamente realizado pelo Município apenas em 2009, obstou o implemento do requisito temporal de 5 (cinco) anos de cadastro. Em virtude disso, pleiteiam indenização pela impossibilidade de recebimento do abono salarial referente ao ano-base de 2013.

3. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau acolheu a pretensão, condenando o ente público ao pagamento de indenização, a título de ressarcimento, no valor de um salário mínimo da época para cada autora, correspondente ao abono não percebido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Barcarena possui responsabilidade civil pelo cadastramento tardio de servidoras no PASEP e, consequentemente, pelo abono salarial não recebido, definindo-se, ademais, a quem incumbe o ônus probatório (art. 373 do CPC) quanto à regularidade e tempestividade do envio das informações anuais (RAIS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito ao abono salarial PASEP, nos termos da Lei nº 7.998/1990, exige, entre outros requisitos, que o servidor esteja cadastrado no programa há pelo menos 5 (cinco) anos.

6. Incumbe ao ente público empregador, no caso o Município, o ônus legal de não apenas contribuir, mas também de realizar o correto cadastramento do servidor e de prestar anualmente as informações necessárias (via Relação Anual de Informações Sociais - RAIS) à formação da conta individual do trabalhador.

7. Nos termos do art. 373 do CPC, as Autoras (parte autora) comprovaram satisfatoriamente o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o vínculo estatutário com o Município desde 2008.

8. Cabia ao Município (parte ré), nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, demonstrando documentalmente o correto e tempestivo envio dos dados cadastrais à RAIS, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A atribuição às servidoras do dever de provar que o Município falhou em sua obrigação de prestar informações a outro órgão público configuraria prova diabólica, visto que o empregador detém a posse dos recibos de envio da RAIS e a plena capacidade de apresentá-los.

10. Restam configurados os elementos da responsabilidade civil: o ato ilícito (omissão da municipalidade em comprovar o cumprimento de sua obrigação legal), o dano (perda do abono salarial) e o nexo de causalidade (o não pagamento decorreu diretamente da falha no cadastro).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento:

"1. É ônus do ente público empregador realizar o tempestivo cadastramento de seus servidores no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e prestar as informações anuais por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

2. Em ação de indenização por não recebimento do abono salarial, comprovado o vínculo estatutário pela parte autora (art. 373, I, CPC), incumbe ao Município (Réu) o ônus de provar o fato extintivo ou impeditivo do direito, demonstrando a regularidade e tempestividade do envio dos dados, sob pena de responder civilmente pelo dano causado (art. 373, II, CPC)."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 3º; Lei Complementar nº 08/1970; Lei nº 7.998/1990, art. 9º; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0000542-73.2016.8.14.0072, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/05/2025; TJPA, AC 0024120-33.2011.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 03/02/2025; TJPA, AC 0801165-80.2020.8.14.0067, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11/12/2023; TJPA, AC 0000488-46.2009.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
ajuizada por
DENISE RIBEIRO DE SOUSA E LUCILENE FERREIRA MARQUES
em face do
recorrente
.

Em síntese, as autoras alegam que foram aprovadas em concurso público promovido pelo Município de Barcarena, tomando posse de seus respectivos cargos em 15 de abril de 2008.

Ocorre que o Município de Barcarena somente efetuou o cadastro das servidoras no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS-PASEP) no ano seguinte (2009). A justificativa apresentada pelo ente municipal foi a de que, à época da posse em abril de 2008, o repasse de informações cadastrais ao Banco do Brasil já havia sido concluído.

Ocorre que em decorrência desse atraso no cadastramento, as Autoras sustentam que não receberam o abono salarial referente ao ano de 2013 e que ao irem no Banco do Brasil, instituição pagadora do benefício, as requerentes foram informadas de que somente estariam aptas a receber o abono salarial no segundo semestre de 2014, em razão do requisito temporal de 5 (cinco) anos de cadastro considerando a data em que o Município efetivamente repassou os dados cadastrais das Autoras.

Diante disso, as demandantes ajuizaram a demanda para pleitearem indenização por danos morais equivalente ao abono salarial que deveriam ter recebido, ou seja, o correspondente a 1 (um) salário mínimo, com a devida correção monetária.

Após citado, o Município de Barcarena ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a inépcia da exordial. No mérito, a improcedência do feito, por ausência de lesão ou de qualquer dano.

Em apreciação da demanda, o Juízo determinou o julgamento antecipado para rejeitar a preliminar arguida e no mérito julgar procedente a demanda para condenar o Ente Publico ao pagamento do valor de um salário mínimo da época para cada uma das autoras, a título de ressarcimento dos abonos salariais não percebidos no ano de 2013, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora da caderneta de poupança (TR), na forma do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n" 11.960/09, ambos desde a data em que os valores eram devidos. Outrossim, condenou o requerido em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Município de Barcarena interpôs o presente recurso de Apelação Cível para arguir em suas razões recursais que o Município de Barcarena optou por adotar o Regime Estatutário como regime jurídico único de contratação de seus servidores. Para regulamentar essa diretriz, foi editada a Lei Complementar nº 002/94 (alterada pela Lei Complementar nº 006/02), que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis. Dessa forma, sobre o Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público (PASEP), a competência declinada à Administração Pública Municipal é, tão somente, a de cadastrar o servidor e informar o seu ingresso no serviço público, bem como prestar as informações anuais ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Defende que no ato da admissão, o Município ao receber tais dados referentes ao número do PASEP/PIS das recorridas, não possui ferramentas para verificar, de imediato, se o número fornecido pelo servidor encontra-se "ativo" ou regular. Tais informações somente seriam validadas posteriormente, no momento do encaminhamento dos dados ao Ministério do Trabalho e Emprego, através da RAIS.

Argumenta que o cadastro inicial, quando inviabilizado ou retardado por inconsistências nos dados fornecidos pelas próprias Apeladas, não há que se falar em mora, negligência ou responsabilidade do Município de Barcarena pelo atraso na consolidação do cadastro e, consequentemente, pelo não recebimento do abono no ano de 2013.

Diante disso, o Município de Barcarena requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a sentença proferida.

Apesar de intimadas, as recorridas deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19579932 - Pág.1.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, em razão da ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da controvérsia reside em definir a responsabilidade do Município de Barcarena pelo não recebimento do abono salarial PASEP referente ao ano de 2013 pelas servidoras Apeladas, em razão de alegado cadastro tardio no programa.

As Apeladas afirmam ter tomado posse em seus cargos de Agente Comunitário de Saúde em 15 de abril de 2008 , mas que o Município somente efetuou o cadastro no PASEP no ano seguinte , o que as impediu de completar o requisito de 5 anos de cadastro até 2013 para receber o abono salarial.

O Município Apelante, por sua vez, argumenta que solicitou os documentos, incluindo o número do PIS/PASEP, que foram fornecidos pelas servidoras , e que eventuais problemas com esses números ou com a gestão do benefício não lhe podem ser imputados .

A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o dever do Município de indenizar as servidoras. Entendo que a decisão não merece reparos

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) é um programa criado pelo Governo Federal em 1970 para propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes, que contribuem com um percentual que forma o Fundo de Participação PIS/PASEP. Para os participantes inscritos antes da Constituição Federal de 1988, tal fundo poderia ser sacado quando atingisse a aposentadoria.

A questão em análise consiste em verificar se é devido ao Poder Público a prestação indenizatória pelo não pagamento do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Instituído pela Lei Complementar nº 08/1970, consiste em contribuição social de natureza tributária para o financiamento da Seguridade Social, disciplinada pelo art. 239, § 3º, da Magna Carta, inicialmente regulamentada pela Lei nº 7.859/1989 até o advento da Lei nº 13.134, de 16/06/2015, que revogou a primeira (art. 6º, II).

Nos termos do art. 9º, da Lei nº 7.998/1990, o abono salarial PIS /PASEP corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o PASEP, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS- PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

Assim, é do empregador,
in casu
, o Município, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, os servidores cumpriram satisfatoriamente o seu ônus inicial ao comprovar o fato constitutivo de seu direito: a existência de um vínculo estatutário com o Município após aprovação em Concurso Público. Essa comprovação estabelece a relação jurídica fundamental da qual emana a obrigação acessória do ente público de realizar o correto cadastro das servidoras no Programa De Formação Do Patrimônio Do Servidor Público (PASEP) e de prestar as informações anuais via Relação Anual De Informações Sociais (RAIS).

Uma vez demonstrado o vínculo estatutário, caberia ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar o contrário das alegações das recorridas. Ou seja, era ônus do ente público demonstrar um fato que impediria o direito das servidoras, como, por exemplo, que ela auferia remuneração superior ao teto legal, ou um fato extintivo de sua responsabilidade, como a comprovação do correto e tempestivo envio dos dados à RAIS.

Atribuir às servidoras o dever de provar que o Município falhou em sua obrigação de prestar informações a outro órgão público seria impor-lhe um ônus probatório excessivo, diabólico. A posse de tais documentos (recibos de envio da RAIS, folhas de pagamento consolidadas, etc.) é do empregador, que tem o dever legal de mantê-los e a plena capacidade de apresentá-los em juízo.

Neste mesmo sentido, esta Egrégia Corte já teria firmado o mesmo entendimento sobre a competência da carga probatória para o Ente Público, senão vejamos.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ABONO PASEP. CADASTRAMENTO TARDIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APELADOS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA VANTAGEM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e reformou em parte a sentença em sede de Remessa Necessária.

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar o direito à percepção dos valores referentes ao PASEP dos Agravados a partir do ano de 2012, diante da alegação do Município, de que fora efetivada a retificação cadastral dos Agravados no ano de 2011, bem como, a comprovação da percepção do abono referente ao ano de 2015.

III - Razões de decidir

3-O abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), corresponde ao pagamento anual no valor máximo de 01 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa em questão, até 02 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base, bem como que estejam cadastrados há pelo menos 05 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-PASEP ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.

4-No caso concreto, restou comprovado que as Agravadas são servidoras públicas municipais desde 2007, havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fossem inscritas no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual. Outrossim, os contracheques acostados demonstram que os vencimentos são inferiores ao limite de até 02 (dois) salários mínimos mensais, exigido pelo art. 239, §3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º, inciso I, da Lei nº 7.998/1990 (Id. 9306414 a 9306467).

5-Não obstante, o Ente Municipal não logrou êxito em demonstrar o pagamento das parcelas do abono salarial, não comprovando o cumprimento de tal obrigação legal, tendo restado confesso nos autos que não houve o efetivo cadastro das apeladas no programa em questão (id. 9306469 – pág 2), bem como, evidenciada a existência do ato ilícito decorrente da omissão, gerando dano ao patrimônio das servidoras.

6-Ausência do interesse recursal do Ente Municipal quanto à pretensão de exclusão da condenação ao pagamento do abono referente ao ano de 2015 em razão da percepção da quantia pelos Agravados, uma vez que a sentença ressalvou os valores regularmente pagos. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

7-Ausência do interesse recursal do Município no que concerne à alegação de que não comprovação da existência de dano moral, uma vez que não houve condenação quanto a referidos danos. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

IV- Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido parcialmente e não provido. Manifesta improcedência. Condenação do Agravante à multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do artigo 1.021, §4º do CPC/15.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/15, art. 1.021, §4º ; LC nº 08/1970 ; CF/88, art. 239, § 3º; Lei nº 7.998/1990, art. 2º, 9º ;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, 2018.01020593-85, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, J. 05.03.2018 ; TJPA, 2017.02098070-34, 175.355, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 2017-05-18, Pub. 24.05.2017

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000542-73.2016.8.14.0072 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ABONO PASEP. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação nos autos de ação de cobrança cumulada com danos morais, ajuizada para requerer indenização decorrente de valores de abono PASEP supostamente não pagos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Saber se o Estado do Pará possui legitimidade para responder pelas obrigações relativas ao PASEP. (ii) Delimitar a competência da justiça estadual para julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Programa PASEP impõe ao ente público o ônus de contribuir e informar corretamente os dados dos servidores ao Banco do Brasil, gestor do fundo, cabendo-lhe responder por eventuais omissões que causem prejuízo aos beneficiários.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 42), ações relativas a gestão e diferenças de saldo de contas do PASEP competem à justiça comum estadual, quando figurarem como réus o Banco do Brasil ou entes públicos estaduais.

5. Precedentes do TJPA reafirmam a responsabilidade estatal por omissões administrativas no cadastramento e envio de dados ao fundo do PASEP, que geram o direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O ente público responsável pelo recolhimento ao PASEP e pela comunicação de dados ao fundo é parte legítima em ações de cobrança e indenização relativas a supostos prejuízos causados a servidores.

2. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ações relacionadas a diferenças de saldo do PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; Lei Complementar nº 8/1970, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 42; TJPA, AC nº 2018.01020593-85, Rel. Roberto Gonçalves de Moura.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024120-33.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ABONO PASEP. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa: No caso em apreço, consiste a questão no não cadastramento do servidor Apelado pelo Município, fato este que resta incontroverso nos autos, não havendo necessidade de estender a fase probatória, sobretudo porque pertence ao Município empregador e não à servidora, o ônus de prestar as informações necessárias, sendo cediço que o abono salarial é um benefício concedido para participantes que tenham sido declarados corretamente na Relação Anual de Informações Sociais-RAIS e, desde que preenchidos os requisitos legais, não merecendo amparo a atribuição da responsabilidade ao Apelado. Preliminar Rejeitada.

2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o não recebimento de 1 (um) salário mínimo por cada ano trabalhado, referente ao abono anual do PASEP, devido à ausência do cadastramento no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público- PASEP por parte do Município.

3. Restou comprovado que o Apelado ingressou no serviço público municipal em 01/03/2005 (Id 14528476), havendo decorrido o prazo de 05 (cinco) anos necessário sem que fosse inscrito no PASEP, de forma a obstar o direito ao recebimento do abono salarial anual.

4. É do empregador, in casu, o Município Apelante, e não do servidor, o ônus de contribuir financeiramente e de prestar as informações necessárias à formação da conta individual do trabalhador, cujos depósitos retornarão ao seu patrimônio na forma de abono anual, desde que preenchidos os requisitos legais. Desta forma, novamente incontestável a legitimidade do Município Apelante para responder pelo pagamento dos valores não percebidos a título de abono anual.

5. Uma vez caracterizada a omissão da municipalidade em proceder aos descontos em suas receitas do respectivo tributo, faz jus o Apelado ao direito à percepção do aludido abono salarial, pelo que deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801165-80.2020.8.14.0067 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 ) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO PASEP. RECOLHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CADASTRAMENTO TARDIO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de prescrição quinquenal prejudicada, uma vez que o início da contagem do prazo prescricional para cobrança de verbas oriundas do programa PIS/PASEP se dá somente com o efetivo conhecimento do dano sofrido.

2. O PIS /PASEP é contribuição social de natureza tributária com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para os trabalhadores públicos e privados (art. 239 da CF/88), tratando-se, na hipótese, de obrigação descumprida pelo Estado.

3. A ausência do cadastramento no PASEP pelo ente público requerido gera o direito à indenização referente ao benefício não recebido, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação. Jurisprudência consolidada deste Tribunal.

4. Necessidade de aplicação dos consectários legais. Juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09), a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

5. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000488-46.2009.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

Desta forma, restam configurados os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: Ato Ilícito caracterizado pela omissão da não comprovação do envio correto da RAIS; o Dano em decorrência da ausência do recebimento do abono salarial nos anos-base de 2008; e o Nexo de Causalidade pelo fato do não pagamento do benefício decorreu diretamente da omissão do Município em cumprir sua obrigação legal.

Portanto, resta evidente que o Juízo, ao proferir a sentença atacada, respeitou a legislação e a jurisprudência patria vigente a época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/11/2025